Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-45.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000518-45.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.360.809/0001-36 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), ANDERSON CASAGRANDE - CPF: 939.449.181-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE PODE SER OBJETO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – FIADORES – LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO DÉBITO – ART. 818 DO CC –
OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA – COBRANÇA NÃO AUTORIZADA- RECÁLCULO DA DÍVIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial

Os fiadores garantem ao credor a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC).

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

É inadmissível a cobrança da comissão de permanência se não contratada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 19.476,00 ao apelado, acrescido de comissão de permanência desde 13/12/2007, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes arguem a inadequação da via eleita em se ajuizar uma Ação de Cobrança de um título executivo extrajudicial. Defendem a ilegitimidade passivados avalistas, pois ante o vencimento do prazo trienal para a sua cobrança, o título perdeu o caráter cambial.

Aduzem que os encargos da inadimplência devem ser cobrados desde a citação, nos termos do art. 240, caput do CPC e 405 do CC.

Postulam no mérito pelo afastamento da comissão de permanência, pois não convencionada.

Contrarrazões

no id n. 118435980

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs em 19/12/2011 Ação de Cobrança do Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 427.001.569, com vencimento em 13/12/2007 (id no 118434981 - Pág. 26).

A arguição de inadequação da via eleita não prospera, pois desde antes da vigência do CPC/2015 que no art. 785 enterrou essa discussão ao dispor que “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”, o STJ já detinha jurisprudência no mesmo sentido, pela possibilidade
do credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança
(AgRg no AREsp 606.420/SP).

Os apelantes também defendem a ilegitimidade passiva dos avalistas, pois ante o vencimento do prazo trienal para a sua cobrança, o título perdeu o caráter cambial.

Todavia, a avença objeto da lide não se cuida de título com natureza cambial, pois trata-se de contrato regido pelo direito civil, e por isso
os garantidores pessoais assinaram como fiadores
, os quais garantem ao credor a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC).

E mais, no item 6 do pacto, renunciaram aos benefícios dos artigos 827, 380, 834, 835, 837 e 838 do CC, declarando-se solidariamente responsáveis pela dívida assumida pelo devedor principal (id n. 118434981 - Pág. 27).

Pedem também que os encargos de inadimplência incidam desde a citação.

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

E mais:

AgInt no AREsp 1866376/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021.

AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS DE MORA NÃO EXCLUÍDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp 1763160/SP)

(N.U 0044111-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

As apelantes defendem a ausência de previsão contratual para a incidência da Comissão de Permanência.

O extrato da dívida indica que inadimplência incidiu esse encargo com base na variação do FACP (id 118434982 - Pág. 1).

Todavia, ele apenas é permitido nesse tipo de avença
desde que pactuado
e
não cumulado com nenhum outro encargo de mora.

Da leitura do contrato objeto da lide não se constatou a existência de cláusula expressa autorizando a cobrança da comissão de permanência, e por isso deve ser excluído dos cálculos apresentados, substituindo-o por juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO ONTRATO – INVIABILIDADE DA COBRANÇA- RECURSO NÃO PROVIDO.

É inadmissível a cobrança da comissão de permanência se não contratada expressamente.

(N.U 1000922-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. SÚMULAS N.284/STF E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. (...)

2. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento.

(...)

(AgInt no AgInt no REsp 1615948/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o recálculo da dívida em Liquidação de Sentença, para que na inadimplência seja excluída a comissão de permanência, substituindo-a por juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC. Com isso, redimensiono a sucumbência em 80% para os apelantes, e em 20% para o apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022